Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. APOSENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. IMPROVIDOS.
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Distrito Federal e a prejudicial de mérito da prescrição. Julgou procedentes os pedidos, condenando os réus (IPREV/DF de forma principal; Distrito Federal de forma subsidiária) ao pagamento dos proventos da aposentadoria da autora, com base no valor pago aos servidores do regime de quarenta horas, bem como ao pagamento das diferenças calculadas após 9/4/2019.
2. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal. 2.1. Nos termos dos arts. 3o e 4o, §1o, da LC Distrital no 769/2008, o IPREV é uma autarquia especial, integrante da Administração Pública, com personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, sendo responsável pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 2.2. O art. 4o, §2o, da referida lei, estipula que o Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF, cabendo-lhe apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações do Instituto. 2.3. A despeito de a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, a autarquia permanece vinculada ao Distrito Federal, o qual garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. 2.4. Assim, o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2.5. Precedente deste Tribunal: “O Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, e nessa qualidade garante a cobertura de eventual insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, porquanto é o garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, nos termos artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.” (07076218320208070018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 19/8/2024).
3. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição. 3.1. O caso dos autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, representada pela revisão do benefício de aposentadoria complementar. Nesse caso, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. 3.2. Precedente deste Tribunal: “Sendo a obrigação de trato sucessivo, prepondera o entendimento de que ‘a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.403.320/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão do benefício previdenciário, senão apenas na fulminação da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.” (07288196220228070001, Relator(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 22/1/2024). 3.3. Conforme os autos, a pretensão da apelada se limita ao ressarcimento retroativo dos últimos cinco anos, razão pela qual não há falar em prescrição quinquenal.
4. Quando se aposentou, a apelada ainda ocupava o cargo em Comissão de Assessora do Secretário de Administração, Código DAS-102.3. 4.1. Assim, como assentado na sentença, os pedidos da apelada devem ser analisados conforme a legislação vigente na época dos fatos, nas datas da aposentação e da dispensa do cargo comissionado, e suas posteriores modificações. 4.2. Nessa época, a apelada, ocupando o cargo em comissão de Assessoramento, submetia-se, obrigatoriamente, à jornada de tempo integral e dedicação exclusiva, conforme o art. 7o, I, da Lei Federal no 4.863/1965, com carga horária mínima de quarenta horas semanais de trabalho, nos termos do art. 6o do Decreto Federal no 57.744/1966. 4.3. A Lei Distrital no 34/1989 também estabeleceu a jornada de quarenta horas semanais (art. 2o). Lado outro, a Lei Distrital no 5.190/2003 instituiu um regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais (art. 11). 4.4. Diante desse cenário, conforme a legislação vigente à época, a aposentadoria da apelada deve ser calculada com base no vencimento do regime de quarenta horas semanais, e não trinta horas semanais, incluindo o pagamento das diferenças pleiteadas. 4.5. Considerando ter a servidora apelada se aposentado antes da EC no 41/2003 e ser a aposentadoria regida pela legislação vigente à época (STF, Súmula no 359), conclui-se que as vantagens pecuniárias dos servidores ativos também se aplicam a ela. 4.6. De acordo com o Decreto no 25.324/2004, o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão deve ter seu vencimento calculado com base na jornada de quarenta horas semanais (art. 9o, § 1o). 4.7. Precedente deste Tribunal: “Em se tratando de aposentadoria concedida anteriormente à edição da Emenda Constitucional no 41/2003, aplica-se, ainda, a regra da paridade entre ativos e inativos, circunstância que, por sua vez, assegura o direito ao recebimento dos proventos de acordo com a tabela de vencimentos concernente à jornada de 40 horas semanais, a teor do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, o servidor exercia cargo em comissão e cumpria jornada de quarenta 40 horas semanais, deve ser reconhecido o direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho, o que, por conseguinte, autoriza revisão da pensão por morte, com os reflexos correspondentes.” (07083649320208070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/8/2021). 4.8. Assim, pela regra da paridade entre ativos e inativos e conforme o Decreto no 25.324/2004, servidores efetivos em cargos comissionados ao se aposentarem devem ter o vencimento básico calculado com base na carga horária de quarenta horas semanais.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento da apelação, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, ou 10% se ultrapassados 200 e até 2.000 salários-mínimos.
6. Reexame necessário e apelação improvidos.